Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-36.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente de Trabalho –– Lesão em quarto e quinto quirodáctilos da mão direita – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreira que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou

Ementa:
Acidente de Trabalho –– Lesão em quarto e quinto quirodáctilos da mão direita – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreira que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou parcial provimento aos recursos.